Tribunal: TJSP
Processo: 1009089-55.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE, APESAR DO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ E CULPA DE SEU PREPOSTO PELA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, INTERNET E TELEFONIA DA RECORRENTE EM RAZÃO DE DANO CAUSADO EM POSTE POR UMA RETROESCAVADEIRA, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS LUCROS CESSANTES RECLAMADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE, APESAR DO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ E CULPA DE SEU PREPOSTO PELA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, INTERNET E TELEFONIA DA RECORRENTE EM RAZÃO DE DANO CAUSADO EM POSTE POR UMA RETROESCAVADEIRA, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS LUCROS CESSANTES RECLAMADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO CLARA DE QUE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PUDESSE TRAZER AOS AUTOS ELEMENTOS INEQUÍVOCOS DEMONSTRANDO QUE A AUTORA DEIXOU DE PRESTAR ALGUM SERVIÇO NOS DIAS POSTERIORES AO OCORRIDO, COMPENSANDO-SE OS PERÍODOS DE INTERRUPÇÃO, E QUE TENHA SUPORTADO DIMINUIÇÃO EFETIVA EM SEU FATURAMENTO E DEIXADO DE AUFERIR LUCROS. VERIFICAÇÃO DE QUE A R. SENTENÇA ANALISOU DETIDAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS À DISCUSSÃO, MEDIANTE CRITERIOSA AVALIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
Recurso de apelação improvido.